Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710657-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCELO ADAO DA COSTA REU: LUIZ CARLOS CAMARGOS D E C I S Ã O Cuida-se de novo pedido de cumprimento de sentença formulado pelo requerido Luiz Carlos Camargos (ID 24538607), em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos por Marcelo Adão da Costa, fixados em 10% sobre o valor da causa. A fim de viabilizar o cumprimento de sentença, o qual já havia sido indeferido anteriormente pelo e. Desembargador Carlos Rodrigues, ao ID 16168517, tendo em vista a condição suspensiva da exigibilidade da verba honorária (CPC, art. 98, §3o), o requerido pleiteia, no bojo da petição de cumprimento de sentença, a revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido ao autor ao ID 10234576, ao argumento de que houve alteração da condição financeira do requerente, além deste ter ocultado sua verdadeira condição social. Nesse sentido, afirma que o autor é sócio proprietário de duas empresas (Kalangos Transportes e M&amp;M Distribuidora de Queijos) desde o ano de 2016, ou seja, antes mesmo de requerer o benefício da gratuidade de justiça nos autos. Menciona que resta comprovado, por meio de áudios e conversas no aplicativo “Whatssap” anexos, que o próprio autor afirma vender mais de 600 kg de queijo por semana, auferindo o valor de R$ 15.000,00 semanais. Acrescenta que o requerente é, ainda, proprietário de uma motocicleta Honda/CBR 650F, ano 2019, e um veículo Nissan/Frontier, ano 2010/2011. Salienta que o nome do requerente não se encontra negativado, estando, portanto, demonstrado o término da condição suspensiva mencionada. Instado a se manifestar acerca do pedido de revogação da gratuidade de justiça (ID 24613456), o autor apresentou a petição de ID 25074262, em que alega que, além de já ter sido indeferido o pleito na decisão sob o ID 16168517, deve ser mantida a benesse, uma vez que não houve alteração de sua situação financeira. Aduz estar passando dificuldades financeiras para manter o seu sustento e de sua família, a qual dele depende exclusivamente, especialmente neste momento de pandemia da Covid-19. É o relatório. Decido. De início, cumpre salientar que, ao contrário do que sustenta a parte autora, não houve a apreciação, pela decisão de ID 16168517, do pleito de revogação do benefício da gratuidade de justiça, mas, sim, do pedido de deflagração do cumprimento de sentença formulado pelo requerido sem que antes houvesse a revogação expressa da benesse. Confira-se: Diante da suspensão da exigibilidade da verba honorária da parte autora, a parte ré na condição de credora deve demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, o que não ocorreu nos autos. Sendo assim, com relação ao pedido da parte ré (id 16048096), almejando a instauração do cumprimento de sentença dos honorários, indefiro o pedido do credor, por falta de interesse processual. Mas isso, sem prejuízo de, se nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão condenatória, o credor da verba honorária evidenciar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações, consoante a dicção normativa (CPC, art. 98, § 3o). Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, concedida a gratuidade de justiça, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença depende de comprovação da modificação na capacidade financeira do beneficiário. 2. A iminência de modificação na capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça não justifica o afastamento da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, de modo a viabilizar o ajuizamento do Cumprimento de Sentença relativa aos honorários advocatícios, porquanto a revogação do benefício depende de prova de que o executado encontra-se em condições de prover seu sustento e o de sua família. 3. Não logrando o exequente êxito em demonstrar que não mais subsiste a situação de hipossuficiência financeira que justificou a concessão da gratuidade em favor do executado, tem-se por caracterizada a falta de interesse processual quanto ao Cumprimento de Sentença em relação aos honorários de sucumbência. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1241476, 07084920420198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, DEFIRO o pedido de id 16033332 formulado pelo autor. INDEFIRO o pedido de id 16048096 formulado pela parte ré. (grifo nosso) Ademais, como bem pontou o magistrado, embora indeferido o pedido de instauração do cumprimento de sentença, não há óbice a que o autor pleiteie a revogação do benefício nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, mediante comprovação de que não mais existe a situação de insuficiência de recursos, nos termos do que preconiza o art. 98, §3o, do CPC. Ultrapassado o ponto, passa-se à análise do pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça, bem como da viabilidade de processamento do cumprimento de sentença. Pela análise da documentação apresentada pelo requerido, denota-se que esta não se mostra apta a evidenciar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade à parte autora. Com efeito, embora tenha sido demonstrado que o autor não possui cadastro negativo em seu nome, em órgãos restritivos de crédito (ID 24539719), que é empresário individual de Kalangos Transportes (nome fantasia) (ID 24539717) e que este se apresenta, nas redes sociais, como representante da empresa M&amp;M Queijos, não ficou demonstrada a alteração da situação financeira do autor. Destarte, não foi acostado aos autos qualquer conversa ou áudio havido em aplicativo “Whatssap” acerca das vendas de queijos e os valores das vendas semanais, como aduz o requerido, de modo que não se mostra possível aferir a renda percebida pelo autor. Inexiste, ademais, comprovação da propriedade dos veículos mencionados pelo requerido. Nesse contexto, a simples alegação de que a parte autora é proprietária de duas empresas, que têm dois veículos em seu nome, além de não estar com seu nome inserido em cadastros restritivos de crédito, não implica, por si só, presunção de recursos para que possa arcar com os honorários sucumbenciais a que foi condenada, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não tendo o credor demonstrado cabalmente a mudança da condição financeira do autor, não há como revogar o benefício da gratuidade a ele concedido e dar início ao cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, conforme, aliás, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça, senão, veja-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil prevê que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, devendo tais verbas ficarem sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos, nos termos do art. 98, §2o e §3o, do CPC. 2. Operado o trânsito em julgado da sentença, é plenamente viável a parte credora demandar o cumprimento de sentença, com pedido de revogação do benefício, desde que observado o direito do beneficiário ao contraditório e à ampla defesa. 3. A simples alegação de que a requerida/agravada possui bem imóvel e carros em seu nome, sendo um veículo o único bem adquirido após o trânsito em julgado da ação principal em que foi condenada a parte autora nas verbas sucumbenciais, não implica, por si só, presunção de recursos para que a agravada possa arcar com tal importe, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 4. Não tendo o credor/agravante provado cabalmente a mudança da condição financeira da parte agravada para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios, não há como revogar o benefício da gratuidade concedido na origem e dar início ao cumprimento de sentença. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1260561, 07070896620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor, bem como o processamento do cumprimento de sentença. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora